Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) estabelece que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente.
2. A construção levada a efeito sem observância à legislação sujeita o infrator à atuação estatal. Na espécie, identificada obra sem licenciamento e em área pública, foi expedida intimação demolitória pela Administração Pública.
3. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade.
4. Assim, se os apelantes ocuparam área pública, nele erigindo à míngua de autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária.
5. Ademais, vale destacar que, da leitura da peça vestibular e também do recurso, os apelantes pretendem proteção da suposta “posse” exercida sobre o bem, contra a Administração Pública titular da área na qual o imóvel se situa. Ocorre que, observada a imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido.
6. Dito de outro modo, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017).
7. Vale destacar, ainda, que a obra levada a efeito pelos autores, ora apelantes, além de ter sido iniciada sem o necessário licenciamento, se localiza em perímetro destinado ao “Sistema de Espaços Verdes – Cinturão Verde do Setor Habitacional Torto”, o qual é composto por espaços que “visam à proteção de áreas ambientalmente sensíveis e proporcionam a integração entre o meio natural e o meio urbano, com oferta de áreas para uso público, atividades lúdicas, esportivas, culturais e de integração social. Conjuntamente, as áreas verdes servem para melhorar o micro clima urbano e diminuir as ilhas de calor”. Trata-se, pois, de região sensível do ponto de vista ambiental, o que reforça a imprescindibilidade da atuação efetiva da Administração Pública distrital, no sentido de coibir sua indevida ocupação. A par de tais constatações, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.